Tribunal: TJSP
Processo: 1000612-82.2021.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação obrigação de fazer c/c danos morais. Alegação da autora que não contratou empréstimos com o réu. Perícia grafotécnica que confirmou a falsidade da assinatura no contrato apresentado pelo réu. Regularidade dos contratos não demonstrada. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Necessária restituição dos valores descontados dos benefícios do autor, na forma simples,

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação obrigação de fazer c/c danos morais. Alegação da autora que não contratou empréstimos com o réu. Perícia grafotécnica que confirmou a falsidade da assinatura no contrato apresentado pelo réu. Regularidade dos contratos não demonstrada. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Necessária restituição dos valores descontados dos benefícios do autor, na forma simples, diante da inexistência de ofensa à boa-fé objetiva. Ausência de circunstância que configure violação anormal de direito de personalidade. Dano moral afastado. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso do réu parcialmente provido e da autora prejudicado.